Tribunal: TJSP
Processo: 1002469-23.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de rescisão contratual. Compra de veículo automotor mediante financiamento bancário. Automóvel com 14 anos de uso, cerca de 150.000 km e vendido no estado em que se encontrava. Problemas noticiados pelo autor que por sua própria natureza se viam decorrer do desgaste natural e término da vida útil de componentes, todos passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por

Ementa:
Ação de rescisão contratual. Compra de veículo automotor mediante financiamento bancário. Automóvel com 14 anos de uso, cerca de 150.000 km e vendido no estado em que se encontrava. Problemas noticiados pelo autor que por sua própria natureza se viam decorrer do desgaste natural e término da vida útil de componentes, todos passíveis de constatação mediante exame adequado. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002469-23.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIEGO SILVA DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MICHAEL
DO SANTOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-23.2019.8.26.0006 -Voto no
2
APELAÇÃO
1002469-23.2019.8.26.0006
APELANTE
Diego Silva de Castro
APELADOS
Michel dos Santos ME e BV Financeira S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento
COMARCA
Santa Cruz das Palmeiras
VOTO No 36.896
EMENTA Ação de rescisão contratual. Compra de
veículo automotor mediante financiamento bancário. Automóvel com 14
anos de uso, cerca de 150.000 km e vendido no estado em que se
encontrava. Problemas noticiados pelo autor que por sua própria natureza
se viam decorrer do desgaste natural e término da vida útil de
componentes, todos passíveis de constatação mediante exame adequado.
Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Ação
improcedente. Recurso improvido.

Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor, assim
como do financiamento a ele associado, propositura essa fundada na assertiva
de que o veículo automotor adquirido do primeiro réu mediante recursos
financeiros cedidos pela litisconsorte apresentava vício oculto.
O autor apela e pede a inversão daquele desfecho.
Para tanto ele reitera que o veículo não passou por
vistoria ao ser vendido e sustenta que se soubesse o real estado do bem não
teria efetuado a compra, tendo o vendedor agido de má-fé por não informar que
se cuidava de veículo com vício oculto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-23.2019.8.26.0006 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
a segunda ré tendo pleiteado o reconhecimento de sua ilegitimidade para
responder ao feito.
É o relatório.
I
Pelo sistema da lei processual legitimidade “ad
causam” se afere à vista do quadro fático alegado na petição inicial e não, assim,
pelo exame da veracidade daquela exposição.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá origem
ao que Cândido Rangel Dinamarco denomina de falsa carência, isto é, à
proclamação de ilegitimidade quando em verdade o caso é de improcedência da
ação.
Confira-se:
“Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor da
teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de Processo Civil,
são fortemente propensos a tratar como carência de ação alguns casos de
ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em realidade, estão
julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por falta de alguma das
condições da ação. (...)
São falsas essas supostas carências de ação, porque
em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não provados são como
fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a demanda nessa situação; ou
falta algum requisito de direito material para a existência do direito alegado e,
sem esse requisito, o direito inexiste etc." (Instituições de Direito Processual Civil,
Malheiros, 3a ed., II, p. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-23.2019.8.26.0006 -Voto no
4
Ora, se o autor postulava a invalidação do contrato de
financiamento firmado com a segunda ré, então essa havia mesmo de ser
chamada para responder a tal pleito.
Com razão, pois, o Juiz rejeitou a objeção formal, tema
do qual aqui se conhece por se referir a uma questão formal passível de ser vista
ate de ofício.
II A propositura veio fundada na alegação de que o
autor comprou do primeiro réu um veículo automotor mediante empréstimo
fornecido pela segunda demandada e veio ele a apresentar problemas mecânicos
que o promovente classificou como vício oculto, não tendo o vendedor, no
entanto, procedido ao devido reparo.
Sob tal exposição o autor requereu a resilição dos
contratos e a condenação dos réus à restituição dos valores recebidos.
A Juíza colheu a defesa e ao final nesses termos
julgou a ação improcedente:
“Os defeitos apontados na inicial configuram, na
realidade, problemas cotidianos relacionados ao desgaste natural do automóvel
com razoável tempo de uso e considerável quilometragem, inexistindo dever de
reparação de danos pela vendedora.
(...)
Nesse sentido, caberia ao próprio autor, tratando-se de
veículo com mais de dez anos de uso, procurar mecânico de sua confiança, antes
da retirada do bem da concessionária e demonstrar que eventuais problemas de
desgastes naturais não o impediriam de comprar o veículo.
Sendo assim, no caso em apreço, há ausência de
prova da existência de defeitos que ultrapassem o mero desgaste natural.”
Pois em que pese o inconformismo do apelante, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-23.2019.8.26.0006 -Voto no
5
mesmo havia de ser.
Aqui se cuidava de um veículo cujo odômetro
registrava quase 150.000 quilômetros rodados (fls. 99), fabricado em 2005 (fls.
36) e vendido ao autor 14 anos depois no estado em que se encontrava conforme
foi enfatizado no documento no qual as partes formalizaram o negócio (fls. 35).
Conforme o conhecimento comum, veículo nessa
situação apresenta componentes desgastados pelo uso e outros que já chegaram
ou estão próximos do término de sua vida útil.
Logo, o interessado não há de esperar que o veículo
se encontre como se novo fosse, razão pela qual deve submetê-lo a adequado
exame, ainda que por técnico de sua confiança caso ele mesmo não se mostre
habilitado, de modo a detectar problemas e, assim, aferir a conveniência da
aquisição.
No entanto, se o adquirente abre mão desse exame
não pode depois alegar que o desgaste visível que o veículo apresentava
correspondia a um vício oculto e sob tal justificativa pedir a rescisão do contrato.
Ora, na espécie os problemas noticiados pelo autor
eram tipicamente daquela espécie, isto é, decorrentes do desgaste natural e
término da vida útil de certos componentes, constatação que de tão manifesta
nem reclamava confirmação por perícia.
Realmente, segundo a própria petição o automóvel
reclamava reparos na caixa de marcha, no acelerador, na parte elétrica e na
correia dentada, sendo ainda necessária a troca de óleos e a substituição de
pneu, itens sabidamente sujeitos a desgaste e que demandam substituição
periódica.
Note-se que o autor identificou aqueles problemas no
mesmo dia em que retirou o veículo da loja, o que indicava cuidar-se de defeitos
detectáveis mediante exame ordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002469-23.2019.8.26.0006 -Voto no
6
Não se cuidava, pois, de defeito oculto que à vista dos
artigos 441 do Código Civil e 26 do Código de Defesa do Consumidor autorizasse
o adquirente a desfazer a compra ou reclamar indenização por danos materiais
ou morais.
Sob aquele contexto a ação havia mesmo de ser
julgada improcedente.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC impõe-se
agravar a condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a R$
6.000,00, valor a ser divido entre os advogados dos réus, observada a gratuidade
processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator